Tribunal: TJDFT
Processo: 0736460-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXPRESSIVA POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. NÃO JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. NECESSIDADES DAS REQUERIDAS ATENDIDAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo.
3. Na origem, o autor/alimentante ofertou às requeridas alimentos no importe de 8 (oito) salários mínimos mensais para cada alimentanda, bem como alimentos in natura referentes à saúde e à educação. Em pedido contraposto, as requeridas pugnaram pela fixação dos alimentos unicamente in pecúnia, no importe de 31 (trinta e um) salários mínimos. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedentes os pedidos para fixar a pensão alimentícia em favor das requeridas no valor de 24 salários mínimos, sendo metade para cada alimentanda.
4. Nesta sede, as rés/apelantes pugnam pela majoração dos alimentos para 31(trinta e um) salários mínimos; sem razão, questão suficientemente apreciada e escorreitamente definida, não se podendo opor qualquer reparo ao que definido em sentença: 24 salários mínimos, sendo metade para cada alimentanda.
5. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado não implica sucumbência recíproca, pois o pedido da verba alimentar é tão somente estimativo. No entanto, na hipótese, a adequação da redistribuição dos ônus de sucumbência (não reciprocidade) implicaria o pagamento pelo genitor/alimentante da integralidade das custas e honorários, em flagrante afronta a non reformatio in pejus. Inviável, portanto, a reforma da sentença.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.